Tribunal: TJBA
Processo: 8018707-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018707-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIANO SANTOS FERREIRA

Advogado(s): HELDER MORAIS DIAS, RICARDO SILVA SANTOS

AGRAVADO: ADRIANA COSTA DA SILVA e outros

Advogado(s):CRISTIANE LIMA PROCOPIO SILVA

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. TRABALHO INFORMAL. RENDIMENTOS VARIÁVEIS DO ALIMENTANTE. VALOR QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos, guarda e partilha, fixou alimentos provisórios em 25% do salário-mínimo em favor de filha menor. O agravante sustenta que o valor arbitrado não corresponde à sua real capacidade econômica, por possuir renda variável como mototaxista, requerendo a redução para 16,47% do salário-mínimo vigente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de 25% do salário-mínimo fixado a título de alimentos provisórios deve ser mantido ou reduzido, diante da alegada limitação financeira do alimentante e da aplicação do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar funda-se nos princípios da solidariedade familiar e da proteção integral da criança e do adolescente, assegurados pelos arts. 227 e 229 da Constituição Federal.
4. O art. 1.694 do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados proporcionalmente às necessidades do alimentando e aos recursos do alimentante.
5. Embora as necessidades da criança sejam presumidas, a fixação deve observar a real capacidade contributiva do alimentante, notadamente quando demonstrada a instabilidade e limitação de sua renda.
6. No caso concreto, a manutenção do percentual de 25% do salário-mínimo mostra-se excessiva em face da renda informal do agravante, impondo-se a redução do encargo para 16,47% do salário-mínimo, em atenção ao equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante.
7. Ressalva-se que a obrigação alimentar é dinâmica e pode ser revista diante de alteração superveniente da condição financeira das partes ou das necessidades do alimentando (art. 1.699 do CC).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para reduzir os alimentos provisórios de 25% para 16,47% do salário-mínimo vigente.

Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, ajustando-se à renda efetiva do alimentante. 2. A obrigação alimentar possui caráter dinâmico, podendo ser revista a qualquer tempo em razão de alteração das circunstâncias fáticas.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §§ 1º e 2º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0720376-33.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 29.01.2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8018707-88.2025.8.05.0000, sendo Agravante Flaviano Santos Ferreira e Agravada Adriana Costa da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento
ao recurso.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator